Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-36.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 485, IV e VI, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. PEDIDO DE PENHORA SALARIAL. VIA INADEQUADA.
1. A demora na concretização da localização de bens passíveis de penhora não configura falta de pressuposto processual hábil a ensejar a extinção do processo sem julgamento do mérito, não se aplicando ao caso em concreto o disposto no art. 485, IV e VI, do CPC.
2. O pedido de penhora salarial indeferido anteriormente deve ser apresentado no transcurso da adoção de medidas de cumprimento com a demonstração de alteração das condições fáticas já analisadas, sendo inviável sua análise em sede de apelação contra sentença extintiva.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.